Tribunal: STF
Processo: Rcl 53765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso Especial 1.885.507/RS, que teria afrontado a decisão proferida no HC 181.219/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, também do STJ. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: O objeto principal da presente ação constitucional é o alcance da tutela jurisdicional de remoção do ilícito mediante uma decisão mandamental, garantindo a observância e o respeito aos termos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 181.219/RS, de relatoria da Douta Ministra Laurita Vaz, quando do seu julgamento, que determinou a anulação ab initio, com exceção dos atos não decisórios, a qual fora desconsiderada na medida em que o Ato Reclamado (Resp 1.885.507/RS) considerou válidos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual o qual autorizou medidas como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, prisões e outras medidas investigativas. Logo, o cabimento da presente reclamação está sustentado pela necessidade de garantir-se a autoridade de decisão anterior proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 181.219/RS e para garantir-se a sua aplicação. 



    Em razão disso, requer: seja a presente Reclamação levada a julgamento e totalmente provida, com o fim de reconhecer-se a afronta à garantia da autoridade da decisão anterior proferida nos autos do Habeas Corpus 181.219/RS, causada pelos termos da decisão originada do Recurso Especial 1.885.507/RS, expedindo-se o necessário mandamus ordenando o imediato cumprimento do ato violado, com a cassação dos atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual que determinou e autorizou a realização de provas no curso do Inquérito Policial e a imediata exclusão de tais meios de provas (interceptações, perícias, quebras de sigilo telefônicos, telemáticos e bancários e outros) dos autos do processo, garantindo-se o devido processo legal no caso. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC 181.219/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ.



    A Reclamação, portanto, é manifestamente incabível. 



    Ora, a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente